Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708362-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE RICARDO AYUB PIMENTA 14859164709 IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José Ricardo Ayub Pimenta em desfavor de ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Pretende o impetrante afastar o cenário jurídico ato administrativo restritivo de direito, consistente na interdição do seu estabelecimento comercial. Aponta que, embora possua Licença de Funcionamento para atuar no ramo de alimentos, teve o seu estabelecimento interditado em função de estar a comercializar bebidas. Sustenta a falta de razoabilidade do ato, porquanto se os grandes estabelecimentos podem comercializar bebidas, não haveria razões plausíveis para negar tal possibilidade ao impetrante. Pede a concessão de liminar para reabertura do estabelecimento. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de Mandado de Segurança deve ser demonstrado o ato ilegal de autoridade do Poder Público comprovada mediante prova literal, documental, das alegações contidas na Impetração. Portanto, não cabe, por meio deste Writ, de natureza excepcional e célere, a dilação probatória. Tal realidade se mostra mais agravada quando se trata de controle de atos administrativos, notadamente quanto aos seus motivos determinantes, porquanto possuem presunção de veracidade, cuja desconstrução cabe ao administrado. No caso concreto, a interdição do estabelecimento do impetrante deu-se após notificação em virtude da venda de bebidas no local, tendo a autoridade responsável pelo exercício concreto do Poder de Polícia repressivo, apontado a atividade de distribuidor de bebidas, isso por duas vezes. Ora, a Licença de Funcionamento do impetrante o autoriza a funcionar em virtude de vender gêneros alimentícios e embora em supermercados haja a venda de bebidas alcoólicas, transformar o estabelecimento em depósito de bebidas também é vedado. Portanto, desconstituir a manifestação da autoridade impetrada demandaria intensa e extensa dilação probatória, situação vedada no Mandado de Segurança, inclusive para a própria concessão da liminar. Assim, deve o impetrante valer-se das vias ordinárias para a desconstituição da alegada ilegalidade, não havendo espaço para tal no Mandado de Segurança, ainda mais com a Presunção de Idoneidade ínsita ao Poder de Polícia da Adminstração. A propósito, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGEFIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Mandado de Segurança exige demostração, initio litis, da liquidez e certeza do direito bem como a colação de documentos que o comprove. 2. A inadequação da via eleita para proteger o direito alegado é suficiente para o indeferimento da inicial, ressalvando-se à impetrante buscar o direito pretendido nas vias ordinárias. 3. Recurso desprovido.(Acórdão 753501, 20130111365149APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 27/1/2014. Pág.: 173). Por todo o exposto, é o caso de indeferimento da Inicial, por ato do Relator. Diante do exposto, INDEFIRO a Inicial do Mandado de Segurança e a ele NEGO SEGUIMENTO, na forma do artigo 226, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem honorários. Uma vez preclusa na via da recorribilidade, procedam ao arquivamento dos autos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator